Tribunal: TJBA
Processo: 8001422-75.2025.8.05.0067
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001422-75.2025.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LEONARDO CAINAN DA SILVA MAGALHAES

Advogado(s)
:
RICARDO CATHALA RIBEIRO DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INJÚRIA HOMOFÓBICA. EQUIPARAÇÃO AO CRIME DE RACISMO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a ilegitimidade do Parquet para a ação penal, em caso de suposta injúria homofóbica praticada por meio de mensagens enviadas via rede social contra pároco municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público possui legitimidade para promover ação penal em hipótese de injúria com conteúdo homofóbico, equiparada ao crime de racismo; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação do dolo específico autoriza a rejeição liminar da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homofobia e a transfobia são reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal como formas de racismo em sua dimensão social, submetendo-se ao regime jurídico da Lei nº 7.716/1989, inclusive quanto à natureza de ação penal pública incondicionada.

A imputação de injúria qualificada por elemento discriminatório, nos termos do art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989, atrai a legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação penal.

A verificação do dolo específico de discriminar em razão da orientação sexual ou identidade de gênero demanda dilação probatória, sendo incompatível com o juízo de cognição sumária próprio do recebimento da denúncia.

A denúncia que descreve adequadamente o fato típico, com indicação de materialidade e indícios de autoria, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e configura justa causa para a ação penal.

A rejeição da denúncia somente se justifica quando evidente, de plano, a atipicidade da conduta ou a ausência de justa causa, o que não se verifica quando há elementos indicativos de animus discriminatório.

A utilização reiterada de expressão pejorativa de cunho homofóbico, associada ao contexto das mensagens e à identificação do autor, constitui indício suficiente para o prosseguimento da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A injúria praticada com fundamento em orientação sexual ou identidade de gênero equipara-se ao crime de racismo, sujeitando-se à ação penal pública incondicionada. 2. A aferição do dolo específico em crimes de discriminação exige instrução probatória, não sendo possível sua exclusão em juízo sumário de admissibilidade da denúncia. 3. A denúncia deve ser recebida quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo excepcional sua rejeição liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 395, II; CP, arts. 140 e 145; Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADO nº 26; STF, MI nº 4733; STF, Inq nº 2.589/RS, 1ª Turma, j. 16.09.2014; TJSP, RSE nº 1509088-80.2023.8.26.0228, Rel. Des. Alexandre Almeida, j. 25.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
8001422-75.2025.8.05.0067
,
em que figura como recorrente
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e como
recorrido
LEONARDO CAINAN DA SILVA MAGALHAES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO PROVIDO
,
pelas razões adiante alinhadas.

Salvador, .